Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou não dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade.